Tribunal: TJSP
Processo: 2229389-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2229389-51.2019.8.26.0000, da Comarca de
Americana, em que é agravante TOPACK DO BRASIL LTDA.- EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229389-51.2019.8.26.0000 -Voto no 9632
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229389-51.2019.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA - 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
AGRAVANTE: TOPACK DO BRASIL LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: O JUÍZO
Voto no 9632
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Rejeição de pedido de diferimento de
custas. Decisão mantida. Caso, no entanto, que
comporta a concessão do parcelamento em
quatro vezes, à luz do princípio da preservação
da empresa. Inteligência do §6o do art. 98 do
NCPC. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra decisão que INDEFERIU o diferimento das custas pretendido pela
agravante no bojo de sua recuperação judicial.
2. Inconformada, a devedora sustenta
que o objetivo primordial do processo recuperacional é o soerguimento da
empresa e que embora ostente condições de dar continuidade à
atividade, é necessário o diferimento das custas, diante do estado
financeiro deficitário e a fim de propiciar a recomposição do fluxo de
pagamentos. Invoca a aplicação do inc. II do art. 63 da LRF para sustentar
o diferimento das custas, além de citar precedentes.
3. Foi deferida a antecipação da tutela
recursal e, em sede de embargos de declaração, foi determinado o
prosseguimento da recuperação judicial, condicionada ao depósito das
parcelas das custas. Com efeito, no recurso aclaratório, entendo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229389-51.2019.8.26.0000 -Voto no 9632
3
haver probabilidade do direito de diferir as custas, mas diante da situação
concreta, havia possibilidade de se conceder o parcelamento em quatro
vezes, o que ficou determinado. A d. PGJ opinou pelo provimento (cf. fls.
61/2).
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento, a fim
de ser concedido o parcelamento das custas, inviável o seu diferimento.
Com efeito, o artigo 5o da Lei n.o 11.608/03
admite o diferimento das custas quando há impossibilidade financeira
momentânea para o recolhimento da taxa judiciária, mas somente para as
ações arroladas no rol taxativo do referido dispositivo legal, nele não se
encontrando o pedido de recuperação judicial. Como se trata de lei
versando sobre matéria tributária, não há falar em interpretação extensiva
a fim de conceder o diferimento das custas em hipóteses não previstas na
lei de regência.
5. Ocorre que o valor das custas (R$
79.590,00) pode comprometer seriamente o caixa da devedora, que já se
encontra em estado deficitário, o que se constata pelo próprio pedido de
recuperação judicial.
Assim, a fim de evitar empecilho ao acesso
à Jurisdição, mostra-se possível o parcelamento das custas, em quatro
vezes, consoante já se decidiu nos embargos de declaração em apenso, o
que permitirá o prosseguimento da recuperação judicial sem comprometer
demasiadamente o caixa da recuperanda.
Relembre-se que, na esteira do §6o do art.
98 do NCPC, o juiz poderá, conforme o caso, conceder direito ao
parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de
adiantar no curso do procedimento. É o caso dos autos, notadamente
considerando o princípio da preservação da empresa, cuja exploração
restará albergada com o parcelamento das custas.
6. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229389-51.2019.8.26.0000 -Voto no 9632
4
DES. AZUMA NISHI
RELATOR